Tribunal: TJDFT
Processo: 0724157-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724157-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. AGRAVADO: HILTON FLORES CAMPOS D E S P A C H O Vistos, etc. Ao compulsar os autos de origem, verifico que a parte Agravante, em 20/07/2022, apresentou emenda à inicial. Considerando esse fato superveniente, deverá o mesmo esclarecer se persiste o seu interesse no prosseguimento do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator